Tribunal: TJDFT
Processo: 0005766-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005766-74.2019.8.07.0009 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ABÍLIO TEIXEIRA DE SOUSA NETO , ANGELO BALSANULFO DE OLIVEIRA, ANTONIO JAIRO CHAVES FREITAS, EDMILSON LUIS DE MENDONCA, ELAINE MARCELINO DA SILVEIRA, ELIAS PALAZZO, EZIO DEUSIMAR TEIXEIRA LIMA, HELIO FELIS PALAZZO, IRISNEIDE AQUINO SOUZA, JOSE MARIA BRIERE SOBRINHO, LEONARDO PALAZZO, MARCUS VINICIUS LIMA TEIXEIRA SANTOS, PAOLO BRUNO BRIERE, PATRICIA MACHADO BORGES MORAIS, PEDRO FELIPE BRIERE, WELLINGTON VIEIRA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. INSERÇÃO FALSA NAS NOTAS FISCAIS. INCISO III, DO ART. 1o, DA LEI 8.137/90. SÚMULA VINCULANTE 24. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO PARCIAL DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se, em determinados casos, a correção do enquadramento típico logo no ato de recebimento da denúncia ou queixa, mas somente para beneficiar o réu ou para permitir a correta fixação da competência ou do procedimento a ser adotado. 2. Na espécie, a denúncia narra que as supressões de ICMS eram praticadas por meio da inserção falsa nas notas fiscais de compra e venda das mercadorias, portanto, a hipótese dos autos se amolda à figura típica prevista no inciso III, do art. 1o, da Lei 8.137/90. 3. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade do exaurimento da via administrativa para a validade da ação penal, instaurada para apurar infração aos incisos I a IV do art. 1o da Lei 8.137/1990. 4. Para que uma conduta seja adequada ao crime de lavagem de dinheiro, além da constatação objetiva da ocultação ou da dissimulação, deve restar demonstrado também que o agente conhecia a procedência ilícita dos bens e agiu com consciência e vontade de mascaramento, o que não ocorreu na hipótese. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 383 do Código de Processo Penal, sustentando que o instituto da emendatio libelli deve ser empregado pelo juiz no momento de sentenciar a ação penal e não, em momento processual anterior, como fundamento para rejeitar a denúncia, por ausência de justa causa, ante a redefinição jurídica dos fatos em crimes diversos daqueles descritos pela acusação na denúncia; b) artigo 1o, inciso V, da Lei 8.137/1990, defendendo que a conduta de emitir nota fiscal com informação inidônea do recolhimento de ICMS por substituto tributário, caracteriza o tipo penal descrito no dispositivo que aponta violado, crime de natureza formal que, assim, não se subsume à exigência do requisito consistente em lançamento definitivo, estabelecido no enunciado 24 da Súmula Vinculante do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, no que tange à suposta violação do artigo 383 do Código de Processo Penal, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029